Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei no 11.343/2006). A defesa alega ausência de requisitos para a custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do CPP; e (ii) avaliar a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos apurados, incluindo a apreensão de drogas variadas e dinheiro, além do envolvimento do paciente em esquema de traficância.
4. Constatam-se indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, amparados em provas como depoimentos dos policiais, declarações de usuários e laudo preliminar que confirmou a natureza dos entorpecentes.
5. A reincidência do paciente, com condenações transitadas em julgado pelo crime de receptação, demonstra risco concreto de reiteração criminosa e reforça o periculum libertatis, inviabilizando medidas cautelares alternativas à prisão.
6. O argumento de aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, é incabível nesta fase processual, por demandar instrução probatória aprofundada, sendo a reincidência, ademais, fator impeditivo para sua consideração.
7. A fundamentação do decreto de prisão preventiva é idônea, estando baseada em elementos concretos que apontam a periculosidade social do paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, II; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/8/2024; AgRg no HC no 771.854/ES, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 6/3/2023.